Tribunal: TJMT
Processo: 8010719-17.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Inominado: 8010719-17.2017.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrente: PAULO FREITAS RIBEIRO
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 23/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. MULTA DE APROXIMADAMENTE 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO NAS PASSAGENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXACERBADA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente PAULO FREITAS RIBEIRO postula reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que: a) adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrida no valor de R$ 598,19 (quinhentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), incluídas as demais taxas; b) que viajou por motivos de tratamento de saúde, visto que sua mãe passaria por uma cirurgia de risco e necessitaria de acompanhante; c) que no dia anterior à data programada para a viagem de volta, recebeu a notícia do médico que a sua genitora necessitaria de repouso por mais 25 (vinte e cinco) dias, razão pela qual teve que solicitar o cancelamento da passagem; d) que a passagem de volta custou R$ 300,56 (trezentos reais e cinquenta e seis centavos), no entanto, a companhia aérea restitui-lhe apenas a quantia de R$ 46,66 (quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos); e) que o percentual retido apresenta-se flagrantemente abusivo, devendo ser aplicado o disposto no art. 740 do CC/2002; f) que em razão desses fatos sofreu danos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcido.
2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que o consumidor pagou pelas passagens de ida e volta a quantia de R$ 598,19 (quinhentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), já incluída as taxas de embarque e seguro. Consta da passagem de ida, devidamente utilizada, que o seu custo fora de R$ 297,63 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), de modo que, por decorrência lógica, a passagem de volta - não usufruída - custou a quantia de R$ 300,56 (trezentos reais e cinquenta e seis centavos). Além disso, evidencia-se que o pedido de cancelamento ocorrera no dia anterior à data programada para a viagem de volta, por razões de saúde, consoante atestado acostado na exordial.
3. Ocorre que a companhia área reteve a quantia de R$ 253,90 (duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), o que equivale à 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total pago pela passagem não usufruída, em afronta ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Impõe-se, portanto, a redução equitativa da multa penal, decorrente da rescisão do contrato, na forma autorizada pelo art. 413 do CC/2002.
5. Considerando o cancelamento ocorrera por motivo excepcional (saúde), entendo que o percentual de 10% (dez por cento) se apresentava justo e razoável, não configurando onerosidade excessiva para o consumidor e preservando o equilíbrio contratual.
6. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
7. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
8. Registre-se que não há nenhuma prova (protocolo, nome de funcionário, dia, data, etc.), comprovando que o consumidor, de fato, procurou a companhia aérea para tentar resolver a questão amigavelmente. Portanto, a pretensão do Recorrente merece prosperar tão somente no que se refere à adequação da multa, com a restituição do valor pago em excesso.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010719-17.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO FREITAS RIBEIRO - CPF: 239.737.303-34 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (RELATORA); DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020